Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. LAUDO MÉDICO RESTRITIVO. APTIDÃO COM RECOMENDAÇÕES. PROIBIÇÃO DE ATIVIDADES DE RISCO. INDEFERIDO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PORTARIA INTERNA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade pelo pagamento de custas e de honorários de sucumbência recai sobre quem deu causa ao processo, nas hipóteses de perda superveniente do objeto da ação, nos termos do §10 do art. 85 do CPC. Para tanto, deve ser analisado quem deu causa à propositura da demanda.
2. No caso dos autos, ao tempo do ajuizamento da demanda, a situação jurídica imposta pela regulamentação interna do CBMDF não abrigava o pedido da autora, o que se refletiu no indeferimento administrativo da matrícula, o que foi o objeto principal da presente ação anulatória de ato administrativo. 2.1. A pretensão da parte autora dirigiu-se a obter provimento de mérito no sentido de ser dada outra interpretação ao regulamento interno do CAP e autorizar a matrícula de militar com restrições médicas. 2.2. Após a edição da Portaria interna n.o 42, de 23/12/2021, do CBMDF é que se tornou possível o ingresso da militar no curso de aperfeiçoamento objeto da lide, pois autorizou-se a matrícula de militares na condição "apto para o serviço do CBMDF, com recomendação", no Curso de Aperfeiçoamento de Praças, permitindo a adequação curricular ao quadro de saúde do militar. 2.3. Conquanto no momento da propositura da ação houvesse interesse processual da Autora no provimento final de mérito, a requerente não possuía, naquele momento, as condições legais de aptidão para a matrícula no curso de aperfeiçoamento de praças, dando causa ao ajuizamento da demanda e atraindo para si os ônus de sucumbência.
3. A ordem processual civil estabelece a fixação dos honorários advocatícios como regra geral, de aplicação obrigatória, é a veiculada no Art. 85, § 2o, do CPC, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.
4. A regra excepcional, de aplicação subsidiária, é aquela veiculada no Art. 85, § 8o, do CPC, a qual que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
5. Somente quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para fixação da verba, nos termos do art. 85, §8°, do CPC, o que não é o caso dos autos, uma vez que o valor das taxas de condomínio em atraso cobradas e pagas após a propositura da demanda é estimável e não pode ser considerado irrisório. 5.1. Na demanda em análise, a ação anulatória de ato administrativo foi extinta por perda superveniente do objeto, sem resolução de mérito, não havendo falar em condenação ou proveito econômico obtido. Assim, deve ser utilizado o valor atualizado da causa, que não pode ser tido por muito baixo, uma vez estabelecido no patamar de R$ 104.438,16.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.